Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700556-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ MARCOMINI ARANTES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA CORTEZ MARCOMINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 73851572). Trata-se de Apelação Cível interposta por BEATRIZ MARCOMINI ARANTES contra a sentença (Num. 5190926) por meio da qual o Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública denegou a segurança vindicada no Mandamus, consistente em aplicar a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a nota final obtida pela Impetrante no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), conforme previsto no Edital publicado pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS. Peticiona a Autora/Apelante requerendo a desistência de seu recurso (Num. 73851572). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Autora, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso X, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator